Tribunal: TJDFT
Processo: 0730231-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIVO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a concessão da gratuidade de justiça em favor do agravante. O agravante afirma que possui renda líquida reduzida em virtude de descontos em folha resultante de empréstimos consignados e pensão alimentícia, o que compromete sua capacidade de arcar com as custas do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos de hipossuficiência econômica necessários para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, considerando tantos critérios objetivos e subjetivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil exige que uma pessoa física declare a impossibilidade de arcar com as despesas do processo para pleitear a gratuidade de justiça, mas essa declaração não gera presunção absoluta de veracidade.
4. Diante da ausência de critérios objetivos no CPC e na Lei no 1.060/1950 para aferição de hipossuficiência, o Tribunal adota como parâmetro a renda mensal de até cinco salários-mínimos, conforme Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. A análise da insuficiência de recursos deve considerar também fatores subjetivos, as condições pessoais diferenciadas do requerente, conforme sugerido pela Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal
6. No caso em apreço, o agravante possui renda líquida mensal de R$ 2.800,22, inferior ao direcionamento de cinco salários-mínimos, demonstrando que faz jus ao benefício.
7. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento :
1. A hipossuficiência econômica pode ser demonstrada pela renda líquida inferior ao limite de cinco salários-mínimos, considerando o comprometimento da renda por obrigações financeiras e a ausência de outros bens que indiquem que o requerente possui condições de arcar com as custas do processo.
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante : Acórdão 1739008, 07189097720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.